Tribunal: TJBA
Processo: 8028649-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8028649-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ELIEL BRUNO CERQUEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO SUBVERSIVO À ORDEM NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MORTE DE REEDUCANDO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS SIGILOSAS. VALIDADE. ESTRATÉGIA A EVITAR RETALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravante
irresignado com decisão que homologou resultado de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), declarando o cometimento de falta de natureza grave e, em via de consequência, determinando a sua regressão para o regime fechado, além da perda de dias remidos, uma vez que, em
09/08/2020, participou de movimento subversivo no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, tendo este culminado na morte de outro reeducando.

2. E
m consulta aos autos da execução penal nº 2000491-14.2020.8.05.0080, no sistema SEEU, tem-se que a materialidade da falta grave restou demonstrada por laudo de exame de necrópsia, ao atestar que a vítima faleceu de choque hipovolêmico, provocado pelas inúmeras lesões sofridas por instrumento ou meio contundente. A autoria, por sua vez, fora concluída
a partir
de depoimentos coletados junto a detentos que presenciaram os fatos e apontaram o ora Agravante como um dos responsáveis pelas agressões à vítima.

3.
Cumpre anotar, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, que o procedimento de tomada de depoimentos de testemunhas sigilosas
“é de suma importância
para preservar que novos crimes ocorram dentro do sistema de presidiário, inviabilizando assim, o que se chama de retaliação, mantendo a ordem pública.”

4.
Agravo conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo em Execução Penal nº 8028649-18.2023.8.05.0000, de Feira de Santana, nos quais figuram como Agravante ELIEL BRUNO CERQUEIRA DE MORAES e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.